Tribunal: TCU
Processo: 046.881/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4447/2020-TCU-Segunda Câmara , Ministro Relator Aroldo Cedraz; 5.847/2018-1a Câmara, Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues; 1.168/2016-Plenário, Ministro Relator Bruno Dantas; e 815/2015-2a Câmara, Ministro Relator André de Carvalho); 1.6.3. informar ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM) e ao representante acerca do presente acórdão, encaminhando-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 29; e 1.6.4 arquivar os presentes autos.